Tribunal: TCU
Processo: 021.823/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1213/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.224/2021-9

Inteiro teor:
Acórdão 2552/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, instaurado com o objetivo de avaliar o cumprimento das deliberações contidas nos Acórdãos 1.213/2021 e 1.170/2022, ambos do Plenário; Considerando que o Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário foi proferido no âmbito do TC Processo 000.224/2021-9 , que tratou de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos pregões eletrônicos, na modalidade registro de preços, lançados ao final de 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para a pavimentação de vias públicas; considerando que o primeiro monitoramento dessa decisão foi feito no presente processo por meio do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário , que considerou cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3.1.2 e 9.3.3 e parcialmente atendidas as determinações contidas nos itens 9.3.1.1, 9.3.1.3 e 9.3.2, além de ter decidido avaliar o cumprimento dos itens 9.3.1.4 e 9.4 nesta nova etapa do monitoramento; considerando que, adicionalmente, o Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário expediu novas determinações à Codevasf; considerando que, conforme reconhecido em despacho emitido pelo então Relator desse feito, o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcante, a documentação encaminhada anteriormente pela Codevasf demonstra que foi dado atendimento aos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário ; considerando que, conforme análise procedida pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), as demais determinações devem ser consideradas cumpridas, com exceção dos itens 9.4 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário e 9.6 do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário , que devem ser consideradas insubsistentes; considerando que, adicionalmente, a unidade técnica propõe a expedição de orientação às unidades técnicas do Tribunal para que, quando da análise das causas, condutas e possíveis responsabilizações, verifiquem se as ocorrências e impropriedades específicas examinadas possuem caráter sistêmico, o que demandaria a responsabilização da direção da Codevasf; ou se são falhas localizadas, atribuíveis aos gestores das unidades regionais; considerando que essa orientação é desnecessária, uma vez que o procedimento sugerido já se encontra dentro do escopo usual de definição de responsabilidade adotado pelo TCU; considerando que, durante o monitoramento, foi observada a necessidade da emissão de novas determinação e recomendações à Codevasf com vistas a aprimorar a fiscalização de suas obras; considerando que, dada a importância das medidas sugeridas pela unidade técnica, é mais adequada a expedição de todas na forma de determinação; considerando que o Acórdão 1814/2021-TCU-Plenário conheceu de denúncia relativa ao Contrato 1.871.00/2020, celebrado pela Superintendência Regional de Montes Claros/MG da Codesvasf, determinando seu apensamento ao presente processo para análise; considerando que o referido contrato foi cancelado sem execução, havendo proposta da unidade técnica de considerar a denúncia prejudicada, por perda de objeto; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso I; 243; 250, inciso II, e 254 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3.1.1, 9.3.1.3, 9.3.2 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas a orientação e a determinação constante nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário e atendidas as providências constantes nos itens 9.7 (e subitens), 9.8 e 9.9 do referido julgado; c) considerar insubsistentes os itens 9.4 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário e 9.6 do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário ; d) considerar prejudicada a denúncia apensada a estes autos por meio do TC Processo 022.088/2021-0 , por perda de objeto; e) expedir as determinações indicadas abaixo, cujo monitoramento deverá ser realizado oportunamente, por meio de processo específico; f) encaminhar cópia deste acórdão à Codevasf e ao denunciante do TC Processo 022.088/2021-0 ; g) apensar em definitivo este processo ao TC Processo 000.224/2021-9 . 1. Processo TC- Processo 021.823/2021-9 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 022.088/2021-0 (Denúncia) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Codevasf que, de acordo com o art. 40, inciso VII, da Lei 13.303/2016 c/c os itens 8.3-8.8 do Manual da Codevasf e art. 67 da Lei 8.666/1993: 1.7.1. no prazo de trinta dias, adote providências para sanar as deficiências de fiscalização nas obras de pavimentação dos Contratos 3.342.00/2020 (Pregão 11/2020) da 3a SR e 5.142.00/2020 (Pregão 17/2020) da 5a SR, notadamente quanto à ausência de evidências da efetiva fiscalização das obras de engenharia; 1.7.2. no prazo de sessenta dias: 1.7.2.1. implemente mecanismos de controle, com intuito de verificar e acompanhar a atuação dos fiscais formalmente designados dos contratos de pavimentação, notadamente quanto à realização dos procedimentos das fiscalizações in loco , a fim de assegurar que a execução das obras esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos nos projetos executivos, em termos de quantidade e qualidade; 1.7.2.2. estabeleça e implemente critérios para a realização de controle e ensaios tecnológicos, nas modalidades e frequências previstas nos normativos pertinentes, seguindo a orientação desta Corte deliberada no Acórdão 2730/2009-TCU-Plenário , a fim de atestar a qualidade e a conformidade dos serviços realizados.